Tribunal: TJDFT
Processo: 0702714-23.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
DESPACHO Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, anexe a Guia de Custas e Emolumentos ou proceda à regularização do pagamento das custas recursais. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator